Tribunal: TJSP
Processo: 3000904-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título executivo judicial formado durante a sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não declarada. Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000904-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados JOSÉ HUMBERTO MARTIGIONI, WANDERLEY
MIRANDA SALGUEIRO, MAURO JOSÉ DA SILVA, ROQUE BUENO SAMPAIO,
PEDRO RODRIGUES DE ABREU e MARIA DIAS BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000904-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
2
Voto no 13.241
Agravo de Instrumento no 3000904-71.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: JOSÉ HUMBERTO MARTIGIONI E OUTROS
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Laís Helena Bresser Lang
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI
ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de
requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente
de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei
Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e
tão somente na hipótese de título executivo judicial formado
durante a sua vigência. Precedentes do STF. Violação à
cláusula
de
reserva
de
plenário.
Inocorrência.
Inconstitucionalidade de lei não declarada. Reconhecimento
de repercussão geral (Tema no 792) que não conduz à
imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado de São
Paulo contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que se observe, para
fins de expedição de requisitório de pequeno valor, o montante estabelecido antes da
vigência da Lei no 17.205/2019 (fls. 52/61 dos autos principais).
Assevera, em síntese, a necessidade de observância à respectiva
legislação, de aplicabilidade imediata a partir de sua publicação; arguindo indevida
ingerência do Poder Judiciário na elaboração do orçamento, ao afastar lei e fixar os
critérios de aferição do limite do requisitório de pequeno valor.
Afirma adicionalmente que a lei que altera o limite da OPV em nada
afeta o direito material da parte, mas apenas inova no procedimento de sua concretização, e
que, ao afastar o comando legal com base em valores constitucionais, a d. Magistrada a quo
declarou, de forma indireta, a inconstitucionalidade do diploma.
E, ao fim, esclarece que a questão é objeto de repercussão geral (Tema
792), alvitrando a suspensão do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000904-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
3
Nestes termos, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao
final, a reforma da decisão, para que seja aplicado como marco temporal da fixação da
modalidade de pagamento do débito fazendário a expedição do ofício requisitório; e de
forma subsidiária, a suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do Supremo Tribunal
Federal ou remessa do feito ao órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, caso
mantida a decisão agravada.
É o relatório.
O Recurso não merece guarida.
Isto porque o valor pleiteado no cumprimento de sentença é decorrente de
decisão que transitou em julgado em 06/01/2006 (fls. 32, dos autos principais), na vigência
da Lei Estadual no 11.377/03 no 2.438/2006, que regulava os pagamentos em processos
com trânsito em julgado e estipulava o limite que não excedesse a 1.135,2885 Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, na data em que fosse requisitado judicialmente -
valor que só agora veio a ser modificado pela Lei no 17.205/19, e reduzido para
440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs.
Os atos são regidos pelas normas do momento em que ocorreram (tempus
regit actum) e, tratando-se de lei de natureza processual, em respeito aos postulados da
segurança jurídica e da irretroatividade da lei, os efeitos imediatos nela mencionados
(artigo 2o) não podem atingir sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data
anterior à sua publicação.
Em verdade, aplicar-se-á tal norma jurídica, apenas e tão somente, na
hipótese de título executivo judicial formado durante a sua vigência.
E como consignado na decisão atacada, a pretensão fazendária destoa da
orientação do Pretório Excelso, segundo a qual a lei que modifica os parâmetros para
adoção da RPV não pode retroagir para alcançar os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento anterior ao início de sua vigência:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) –
APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000904-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
4
ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO
DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM
FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS,
EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO
MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR
PARA
AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO
ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica,
enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de
direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio
sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se
preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já
consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando
amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode
ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a
pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre
situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do
art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em
referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação
judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios,
frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da
requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos
parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.”
(STF: RE 646313 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, j.18/11/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ART.
103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI
PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos
termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo. Atinge
apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior
ao início de sua vigência. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF: ED AGReg RE 629.743; Relatora: Ministra Cármen Lúcia, j.
12.04.2016).
Assim, a decisão agravada se sustenta por seus próprios e bem lançados
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000904-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
5
De outra parte, a violação à clausula de reserva de plenário pressupõe que
a decisão fundamente-se em contrariedade da norma à luz da Constituição Federal.
O que não ocorreu no presente caso, em que o decisum vergastado não
externou qualquer juízo acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual limitando-se a
dispor que, à luz da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte, a
norma não se aplica ao caso concreto, inexistindo o alegado afastamento do regramento
estadual mencionado, interpretado apenas para contabilizar-se com a normatização
constitucional, sem que para isso se efetuasse qualquer juízo de constitucionalidade.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
SÚMULA VINCULANTE STF 10 E AO ART. 97, CF/88. 1. Para a caracterização de
ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench),
é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada
incompatibilidade com a Lei Maior. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela
discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente
para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal 3. O
embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em
juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF: AgRg no AI 814519, Relatora: Ministra Ellen Gracie, j.
12.04.2011).
Por fim, o reconhecimento de repercussão geral no Tema no 792
(“Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários
mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”)
não conduz à imediata suspensão de feitos; e, na afetação do paradigma (RE 729107/DF),
não há decisão neste sentido, valendo acrescentar a tão só suspensão do trâmite de recursos
extraordinários não confere a estes o efeito suspensivo de que a Constituição não os
investiu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR